Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-10.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos

Ementa:
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do mesmo diploma legal. Equipamentos não preservados à contraprova em juízo. Documentação exibida pela autora de natureza unilateral. Inexistência de prévia comunicação dos danos à fornecedora. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Sentença reformada. Improcedência da ação, medida de rigor. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001297-10.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimentro ao recurso, vencido o relator sorteado, com declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HÉLIO NOGUEIRA,
vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente),
JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001297-10.2019.8.26.0309
Comarca: 1a Vara Cível Jundiaí
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelada: Itaú Seguros de Autos e Residência S.A.
Voto no 18.212
Apelação Civel. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.
Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora
em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado
no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido.
Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos
causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do
mesmo diploma legal. Equipamentos não preservados à
contraprova em juízo. Documentação exibida pela autora de
natureza unilateral. Inexistência de prévia comunicação dos
danos à fornecedora. Falha no fornecimento de energia não
comprovada. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado,
pois analisados todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Sentença reformada. Improcedência da ação,
medida de rigor. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 334/341, que, em ação
regressiva de ressarcimento de danos, julgou o pedido procedente
para condenar a ré ao pagamento à autora da quantia de R$
5.085,00, valor a ser corrigido pelos índices da Tabela Prática do
Eg. TJ-SP desde o pagamento ao segurado, nos termos da Súmula
43 do C. STJ, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento
danoso. Em razão da sucumbência condenou a ré em custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 343/356).
Sustenta,
preliminarmente,
a
falta
de
interesse de agir da apelada, uma vez que não demonstrou ter
realizado pedido administrativo para requerer não apenas a
apuração, mas também e principalmente o ressarcimento pelos
danos noticiados na exordial, tampouco que houve tentativa, neste
sentido, pelo próprio segurado, conforme restou comprovado na
peça contestatória.
No mérito, alega, em síntese, que o sistema
elétrico estava em perfeitas condições, não sendo possível ser
responsabilizada pelo prejuízo suportado pela apelada em face de
seu segurado.
Destaca que o fato de a apelada alegar que
houve “variação de tensão elétrica”, não comprova que possui
qualquer culpa na danificação dos aparelhos no imóvel segurado,
pois os sistemas da Companhia registram todas as ocorrências na
rede de energia.
Esclarece que nem todo dano a aparelho
elétrico/eletrônico ocorre por falha ou má-prestação de serviço
desta Concessionária, que é a responsável pela distribuição de
energia elétrica na residência do segurado.
Afirma que a queima/dano do aparelho do
segurado da recorrida se deveu à forte chuva com queda de raios
(descarga elétrica/atmosférica), ou seja, evento da natureza, o qual
não é de sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Expõe que a prova pericial nos bens
danificados era imprescindível para solução do litígio, salientando
que cabia à parte autora a preservação dos bens para que se
comprovasse que a queima dos aparelhos se deu em virtude de
irregularidade na transmissão de energia.
Ressalta que de acordo com o artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, para o processamento do
pedido de ressarcimento, a concessionária deve comprovar a
existência ou não do nexo de causalidade, considerados os eventos
prováveis e causadores do dano.
Argumenta que, como procedimento a ser
adotado pelas concessionárias, há a necessidade da inspeção do
aparelho danificado, podendo o consumidor optar pela inspeção in
loco, ou disponibilizá-lo para inspeção pela concessionária ou por
empresa por ela autorizada, como autorizado pelo artigo 206 da
Resolução 414/2010.
Assevera, no mais, que os documentos
juntados pela Apelada são unilaterais, inconclusivos, cerceando por
completo seu direito de defesa.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Faz prequestionamento da matéria para
eventual interposição de Recursos aos Tribunais Superiores.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 378/417).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, na qual a
seguradora veio a juízo pleitear o ressarcimento de indenização
securitária paga ao seu segurado Maurício Furlan, da ordem de R$
5.085,00, descontado o valor da franquia, por alegados danos
elétricos em equipamentos eletroeletrônicos por variações de
tensão na rede elétrica, advindas da rede externa de distribuição.
Neste efeito, fez o relato do sinistro de
Maurício Furlan como evento do dia 01/03/2017, na cidade de
Jundiaí.
Na documentação que circunda a regulação
desse sinistro, consta que recebeu a comunicação desse evento
por parte do segurado somente em 17/04/2017 (fl. 34), com
orçamentos denominados laudos (fls. 36,37,38), constando deste
último a seguinte descrição: “em virtude de subtensão elétrica e
descarga elétrica atmosférica foram danificados equipamentos”.
As avaliações (em orçamentos distintos)
foram realizadas em 12/04/2017, antes mesmo do aviso do sinistro.
A seguradora só notificou a concessionária
em tempo contemporâneo à distribuição da ação, em 2019.
O pagamento do segurado, pelo qual a
autora se intitulou sub-rogada em seu direito, consta em
transferência eletrônica (fl. 40).
A r. sentença julgou os pedidos procedentes,
e a ré agora recorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, anotado o respeito para divergir,
não consinto que no caso se possa atribuir responsabilidade
objetiva à companhia elétrica por danos causados nos eletrônicos
do segurado.
Valho-me da doutrina de Hely Lopes
Meirelles e Celso Antonio Bandeira de Mello em tema de
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras, caso o Poder Público não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a sua seguradora e
confortado com a indenização, transfira a ela, e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral e pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia.
Além de tal, cabe anotar, no âmbito intestino
da própria regulação do sinistro ora tratado aqui, que, realmente, a
documentação trazida aos autos não é capaz de ensejar a
pretensão indenizatória.
Isto independente de, efetivamente, haver
realizado pagamento para a sub-rogação no direito de Maurício
Furlan.
Mas porque se respalda em pretenso defeito
da prestação do serviço, que a outra coisa está associada senão à
afirmação de ocorrências de danos provenientes de fenômenos
elétricos provocados por raios e tempestades (descarga da
atmosfera).
Mas sem apuração técnica, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descartar, sendo danos causados por raios e outros eventos da
natureza, eles em si não guardam relação com o fornecimento de
energia.
Além disso, confere-se, confortada nessa
imputação à ré, a quem atribui responsabilidade, em juízo a
acionando, não se preocupou com o direito à concretização de ver
os equipamentos submetidos à contraprova judicial.
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular, que
assumido pela autora, a traz a juízo com a pretensão de uma
verdade interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para
quem veio atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular só foram comunicados à ré quase dois anos após a
regulação do sinistro, com desconsideração de fazê-lo dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL.
E esta, ora apelante, além de não ter tido a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos de tanto
tempo atrás passado, de modo a se defender da alegação de falha
no fornecimento do serviço (nexo causal essencial para ser
responsabilizada), o fato efetivo é que a documentação que
circunda a análise dos equipamentos não pode ser considerada
como de laudos técnicos, mas de puro orçamento para conserto.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre, todavia, que, sendo analisados e
julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
À
vista
destas
considerações,
a
improcedência do pedido inicial era medida que se impunha,
devendo agora ser reformada a r. sentença.
Sendo a autora sucumbente, fica condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para julgar o pedido improcedente, com
inversão dos ônus da sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47931
Apelação Cível no 1001297-10.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
designado para negar provimento ao recurso.
Trata-se de ação de regresso em que a
autora-apelada
pretende
o
ressarcimento de prejuízos aos que teriam sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
sub-rogou-se nos direitos do consumidor lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA
182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor
por
danos
causados
aos
consumidores por defeitos na prestação
do
serviço
de
energia
elétrica
é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe
de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min.
Raul
de
Araújo
j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 33/34) e
comprovante idôneo do pagamento ao segurado (fl.
40 prova documental com autenticação bancária),
verifica-se, com segurança, a viabilidade da ação
de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art. 5o, inciso XXXV
da CF/88 e as normas previstas no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil que dizem respeito ao direito de
ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESOLUÇÃO 414/2010
E 479/2012 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE
NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE TRATADO
OU LEI FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. (...)
2. O Tribunal de origem resolveu
a lide com base na interpretação da
Resoluções ANEEL 414/2010 e 479/2012,
sendo que o referido ato normativo não
se enquadra no conceito de "tratado ou
lei federal" de que cuida o art. 105,
III, a, da CF. Sendo, portanto, meramente reflexa a vulneração aos dispositivos legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1618889 / CE Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No
mérito
propriamente
dito,
constatase com segurança a responsabilidade civil
da concessionária pelo evento danoso.
O segurado teve diversos equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica/fabricante) e
apresentado à seguradora para efeito do pagamento
da indenização da apólice, conforme fls. 36/38.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“Aparelho sofreu grande avaria
em sua E PCI MAIN E BARRAMENTO DE LED
(provável estática atmosférica)” fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36.
Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na apuração do sinistro, exigindo prova documental
robusta e laudos feitos por técnicos locais
(terceiro) para o pagamento das indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por outro lado, caberia ao fornecedor
do serviço a demonstração de que os (i) danos não
ocorreram por sua culpa ou (ii) foram ocasionados
por culpa exclusiva da vítima ou (iii) decorreram
de fortuito externo.
Os documentos apresentados com a
contestação
são
genéricos
e
sem
qualquer
vinculação com o caso concreto.
Sopesando as provas trazidas pelas
partes, não há dúvida de que os laudos trazidos
pela autora possuem valor superior!
Neste aspecto, é importante ressaltar
que o sistema processual confere ao magistrado a
prerrogativa de a apreciação livre da prova (art.
131 do CPC), sendo certo que os elementos trazidos
pela parte autora são os mais idôneos e convincentes.
Outrossim, não há qualquer indício de
que o consumidor causou os danos nos seus próprios
bens ou foi negligente na manutenção da sua rede
elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Conforme já fundamentado acima, os
documentos apresentados pela concessionária não
possuem valor probatório suficiente, seja para
convencer o juízo, suplantando os elementos de
prova
trazidos
pela
seguradora,
seja
para
autorizar a perícia do juízo.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade
da
empresa
fornecedora
de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade. A
legislação consumerista, ao adotar a
teoria do risco do negócio, responsabiliza objetivamente o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10E450D0
11
16
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
10F974CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001297-10.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.